Tribunal: TJMT
Processo: 1003426-66.2020.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos, etc.
O processo encontra-se aguardando apreciação desta Turma Recursal em razão do recurso interposto pela reclamada BANCO BRADESCO S.A., contudo, em petição de id. 89833013, as partes anexaram termo de acordo, assinado pela parte autora.
Diante disso, com fulcro no artigo 932, I, do CPC, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.
Desta feita, retiro o processo da pauta de julgamento e, determino o retorno a comarca de origem.
Cumpra-se.
As providencias.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator